Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-88.2019.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000324-88.2019.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, FREDSON MORAES BRANDAO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: IRANI SILVA DA CUNHA ROCHA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS, HECTOR DE BRITO VIEIRA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍODO TOTAL DE 27 ANOS DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE 5 LICENÇAS-PRÊMIO, COM GOZO DE APENAS DUAS. DIREITO À CONVERSÃO DE TRÊS LICENÇAS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO EM 0,4 LICENÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1 - Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é assegurada ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2 - Demonstrado que a servidora exerceu 27 anos de efetivo serviço, adquirindo cinco licenças, das quais apenas duas foram usufruídas, é devido o pagamento de três licenças-prêmio integrais, afastado o fracionamento proporcional reconhecido na origem.

3 - Recurso parcialmente provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000324-88.2019.8.05.0221
tendo como apelante MUNICIPIO DE SANTA INES e apelado IRANI SILVA DA CUNHA ROCHA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento parcial ao recurso,
conforme voto do Relator.